Tribunal: STF
Processo: ARE 1351933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO -AUDITOR -FISCAL DA RECEITA FEDERAL. EDITAL N. 70/2005. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA, MEDIANTE O EDITAL N. 07/2006. ILEGALIDADE.



    1. Sobre a irregularidade do público em testilha, este Tribunal tem decidido, de forma reiterada, que "a administração deve anular seus atos, quando eivadas de ilegalidade, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade consoante art. 53 da Lei 9.784/1999. Ocorre que tal dispositivo deverá ser aplicado com observância dos princípios da razoabilidade, da segurança ,jurídica e do direito adquirido, sendo vedado, portanto, à administração, com base no poder,da autotutela, violar as regras postas no edital e anular as questões, após publicado o resultado, alterando a lista de classificados e causando prejuízo: para terceiros, no caso os candidatos classificados na listagem anterior" (AC 000422396.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador - Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, DJe 93/07/2012). Confiram-se também: AC 0004660- 47.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federali -Selerie. Maria. de Almeida, 5T, 'DJe 22/01/2013; . AC 0004224-88.2006.4:01.3400/DF,' Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, DJe 19109/2014 e AMS 0007244-87.2006y4.01.3400/DF, Rel. Juiz Federal Convocado Márcio Barbosa Maia, 5T, DJe 11/11/2014).



    2. Afastada objeção à imediata nomeação e posse com base nas mesmas razões do voto do Ministro Gilmar Mendes na SS 3.583 AgR/CE: "No caso, entendo que, quanto à nomeação dos três, impetrantes, candidatos aprovados no concurso público em exame (embora tenha garantido sua permanência na seleção por meio de liminares) não se encontra devidamente demonstrado só risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas, visto que, a decisão impugnada, ao deferir a nomeação, e posse dos candidatos, visa garantir o respeito à ordem classificatória. Maiores prejuízos teria a AdministraçãoPública se, posteriormente ao trânsito em julgado dos mandados de segurança individuais, confirmada a segurança, tivesse que restabelecer a ordem classificatória, inclsiive afetando outros candidatos já nomeados e empossados". (Pleno, DJe de 28/08/2009). No mesmo sentido: Rcl 5.983 AgR/PI,,Rel. Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 06/02/2009).



    3. Pela jurisprudência desta Corte "a nomeação é' ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos e funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida da prestação do serviço, em consonância com o disposto no art. 40, caput, da Lei n° 8.112/90" (AC 0032121-91.2006.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal .:Néviton Guedes, 5T, DJe 12/11/2014), No mesmo sentido: 'AC 0034591- 32.2005.4.01.3400/DF, Rel. Des.. Federal baniel.Paes Ribeiro, 6T, DJe-05/09/2014; AR.0005117-55.2010,4.01.0000/DF; Rel. Des. Federal João Batiáta Moreira, 3S, DJe 03/09/2014, AC 0034966n. 91.2009.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 5T, DJ,e'12/1/2014).



    4. Em face dá. sucumbência minimado apelante, deverá a União ressarcir as custas processuais e pagar honorários advocatícios no, valor R$ 2.000,00 (CPC, art., 20, § 4°). 



    5. Pardal provimento à apelação, reformando-se a sentença, a fim de afastar os efeitos anulatórios do Edital ESAF n. 07/2006 e considerar válido o resultado definitivo divulgado pelo Edital ESAF n. 02/2006 do concurso público para Auditor-Fiscal da Receita Federal regido pelo Edital ESAF n. 70/2005, assegurando o direito do apelante de participar do curso de formação e, caso aprovado, de ser imediatamente nomeado”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Logo, diferentemente do que consta da sentença recorrida, a alteração do gabarito definitivo da primeira etapa foi realizada de ofício após divulgação do resultado e da convocação dos candidatos aprovados para o curso de formação profissional pelo Edital n. 02/2005, e não em razão de provimento de recursos administrativos contra o gabarito da questão n. 37.



    No tocante à conduta da banca, este Tribunal firmou a seguinte compreensão:



    (...)



    Portanto, o apelante tem direito de ver afastados os efeitds anulatórios do Edital ESAF n. 07/2006, considerando-se válido, o resultado definitivo divulgado pelo Edital 02/2006, de modo a viabilizar sua participação na segunda etapa do certame (curso de formação profissional).



    (...)



    Por outro lado, em vista do longo prazo de espera do autor (mais de 8 anos) e da inviabilidade de indenização, não se afigura plausível fazê-lo aguardar o trânsito .em julgado do acórdão para só então participar do curso de formação profissional e ser nomeado, na hipótese de aprovação. Em situações tais, entendo cabível anteciparem-se os efeitos da tutela para essa finalidade, como aliás, vem se manifestando o STF e este Tribunal.



    (...)



    Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, reformando a sentença a fim de afastar os efeitos anulátórios do Edital' ESAF, n 07/2006 e considerar válido, o resultado definitivo divulgado pelo Edital ESAF n 02/2006 do concurso público para Auditor Fiscal da Receita Federal regido pelo Edital ESAF n. 70/2005, assegurando o direito do apelante de participar do curso deformação e, caso aprovado, de ser imediatamente nomeado."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente